Tribunal: TJSP
Processo: 2112990-60.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
Habeas corpus". Furto qualificado mediante fraude e organização criminosa. Trancamento de Inquérito Policial. Temas impróprios à ordem constitucional. Discutir em "Habeas Corpus" questões meritórias é adiantar apreciação de situações que só interessam ao feito originário e principal. Via estreita de "mandamus" restrita. Ordem denegada.